Tribunal: CARF
Processo: 16682.721291/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721291/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.311 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
Para a mantença da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito
objeto de compensação é imprescindível que não tenha havido a homologação
do pedido da contribuinte formulado em outro procedimento.
Constatado que o pleito foi deferido no processo que controla a compensação
pertinente, o lançamento da multa isolada não pode ser mantido.
Autuação que se cancela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o lançamento remanescente de R$ 5.364.379,19, referente ao
Auto de Infração - Outras Multas Administradas pela RFB.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721291/2015-76
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 13 de novembro de 2015 (fls.
118/125)1, que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada (fls. 52/57) e manteve
parte dos lançamentos perpetrados pelo Fisco, presentes no Auto de Infração - OUTRAS
MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB (fls. 40/45) abaixo reproduzido:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

Referido lançamento deriva de compensação não homologada intentada pela
contribuinte no Processo no 16682.901858/2014-13 (também em julgamento nestas sessões de
dezembro/2022 deste Colegiado), formalizada através o PER/DCOMP no
14357.44542.110810.1.7.03-0968 (fls. 2/19), conforme assentado pela DEMAC/RJ, Despacho
Decisório de 04/09/2014 – no de rastreamento 090604413 (fls. 238) e Anexos (fls. 262/264) do
citado PA:

Como consequência desta não homologação, foi lavrado o auto de infração
antes reproduzido com aplicação da multa isolada de R$ 23.988.749,62, aqui discutida e que
corresponde a 50% do montante indeferido (Parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996,
com alterações posteriores).
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 52/57), na qual aduziu:
1. ser incabível a aplicação da penalidade prevista no § 17 da Lei no 9.430, de 1996, com
redação da Lei no 12.249, de 2010, uma vez que o crédito objeto das Dcomps não
homologadas ainda se encontra sob discussão administrativa nos autos do processo no
16682.901858/2014-13;
2. não restar demonstrada qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte do impugnante,
razão pela qual não se pode conceber a aplicação da penalidade. Houve, sim, o exercício
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

de um direito constitucionalmente e legalmente assegurado de requerer a repetição de
valor indevidamente recolhido e a conseqüente compensação com tributos devidos;
3. ficar caracterizada violação do art. 5o, incisos XXXIV, alínea “a” e LV da Constituição
Federal, conforme decisões do poder judiciário;
4. ser necessária a anulação do auto e, sucessivamente, a suspensão da exigibilidade da
multa até o julgamento definitivo do processo no 16682.901858/2014-13.
Subindo os autos à apreciação da 4a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão
dando provimento parcial à impugnação interposta, reduzindo a multa (lançamento) de R$
23.988.749,62 para R$ 5.364.379,19.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ – fls. 118/125):
“8. Quanto à multa aplicada, cabe transcrever o dispositivo legal
vigente à época da transmissão das Dcomps que estabeleceu a sua
aplicação (art. 74, §17 da Lei no 9.430, 1996, com redação da Lei
no 12.249. de 2010):
(...)
9. Da redação do dispositivo é possível aferir que a única condição
para a aplicação da multa de 50% é a não homologação da
compensação declarada. Na espécie, esta condição foi atendida,
pois
as
compensações
declaradas
nas
Dcomps
nos
14357.44542.110810.1.7.03-0968 e 12748.62648.300710.1.3.03-
6430 foram homologadas parcialmente e não homologadas,
respectivamente, em virtude do reconhecimento apenas parcial do
direito creditório pleiteado (saldo negativo de CSLL apurado em
2009).
10. Não consta na norma qualquer condição no sentido de que,
instaurado o contencioso administrativo pelo contribuinte por
discordar da decisão quanto às compensações, a lavratura do auto
de infração somente possa ocorrer após o encerramento deste. Não
poderia ser diferente, pois, caso fixada tal regra, haveria o risco da
Fazenda Nacional perder o direito de constituição do crédito
tributário em virtude de preclusão do prazo decadencial, haja vista
que o fato gerador da multa é a data de transmissão da Dcomp, ou
seja, a data em que efetuada a compensação indevida.
11. Assim, tão logo ocorra a não homologação da compensação em
decisão proferida por autoridade administrativa competente, o
lançamento deve ser efetuado a fim de se prevenir a decadência
deste direito.
12. Todavia, a exigibilidade do crédito constituído permanece
suspensa enquanto não findado o contencioso. Sendo a decisão
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

favorável ao contribuinte, o crédito tributário será exonerado, não
havendo qualquer prejuízo ao contribuinte com cobrança indevida.
13. Em relação à alegação de que a norma viola a Constituição
Federal, é necessário esclarecer que a análise de teses contra a
legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do Poder
Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
Em consonância com este entendimento está a Súmula Carf no 2:
(...)
14. Adicionalmente, o art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o
11.941/2009, resultante da conversão da MP no 449, de 2008,
estabelece que o julgador administrativo não pode afastar a
aplicação de lei sob o fundamento de violação da constituição:
(...)
15. Também o artigo 7o da Portaria MF no 341, de 2011, determina
que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim
como às normas regulamentares, inclusive a entendimentos da
Receita Federal expressos em atos normativos:
(...)
16. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá
o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir juízo de
valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.
17. Na espécie, até o presente momento o dispositivo legal que
determina a aplicação de multa isolada no percentual 50% não foi
declarado inconstitucional ou ilegal por intermédio decisão judicial
de efeito erga omnes ou em decisão em ação onde o contribuinte
seja parte. Em razão disso, cabe a este julgador tão somente a
aplicação estrita do estabelecido na norma.
18. Não obstante o cabimento da multa na hipótese da
compensação não ter sido homologada conforme já tratado acima,
no presente caso cabe considerar dois fatos que interferem na
determinação do montante da penalidade:
18.1. nos autos do processo no 16682.901858/2014-13, este
colegiado proferiu o Acórdão no 11-51.412, nesta sessão, dando
procedência
parcial
à
manifestação
de
inconformidade
apresentada pelo contribuinte contra o despacho decisório que não
homologou integralmente as compensações declaradas nas Dcomps
nos
14357.44542.110810.1.7.03-0968
e
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

12748.62648.300710.1.3.03-6430,
reconhecendo
um
direito
creditório adicional ao já reconhecido na decisão recorrida no
montante de R$ 35.518.569,71 (totalizando um crédito validado de
R$ 68.743.498,36). Tal fato importa redução da base de cálculo da
multa;
18.2. consoante visto anteriormente, a norma vigente à época dos
fatos geradores (datas de transmissão das Dcomps) era o §17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
12.249, de 2010, que estabelecia que a base de cálculo da multa
era o valor do crédito objeto da Dcomp não homologada. Todavia,
este dispositivo teve sua redação alterada posteriormente para
fixar como base de cálculo o valor do débito objeto da declaração
não homologada (MPv no 656, de 2014, convertida em Lei no
13.097, de 2015). Em que pese não ter havido alteração no
percentual da multa, a mudança da base de cálculo pode ter
impactado favoravelmente o contribuinte, o que ensejaria a
aplicação da norma posterior aos fatos geradores aqui tratados
nos termos do art. 106 do CTN.
19. Para refazer os cálculos da multa com base nas considerações
acima, entendo devido esclarecer o que segue :
19.1. deve-se entender a base de cálculo na forma estabelecida pela
redação da Lei no 12.249, de 2010, como sendo o montante do
crédito que não foi validado e não todo o crédito objeto da
declaração de compensação. Além disso, o montante a ser
considerado deve ser aquele atualizado (pela Selic) até a data do
fato gerador da multa, ou seja, a data em que a compensação foi
efetuada (data de transmissão da declaração);
19.2. no mesmo sentido, a base de cálculo na forma estabelecida
pela norma posterior deve ser entendida como o débito que deixou
de ser compensado e não o montante total do débito confessado na
declaração.
20. Dito isto, utilizei o aplicativo Sapo da Receita Federal para
determinar se o novo montante do direito creditório reconhecido
nos autos do processo no 16682.901858/2014-13 foi suficiente para
liquidar os valores das estimativas de CSLL de março e junho de
2010 declarados nas Dcomps nos 14357...-0968 e 12748...-6430.
Conforme pode ser visto na "Listagem de Débitos/Saldos
Remanescentes" e no "Demonstrativo Analítico de Compensação"
gerados a partir do referido aplicativo, abaixo copiados, restou um
saldo não liquidado da estimativa de junho de 2010 no montante de
R$ 18.830.423,36:
(...)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

21. Tendo em vista que a compensação da estimativa de março de
2010 declarada na Dcomp no 14357...-0968 foi integralmente
homologada em virtude de decisão deste colegiado, devido afastar
a aplicação da multa para este fato gerador (11/08/2010). Mesma
sorte não teve a compensação da estimativa de junho de 2010
declarada na Dcomp no 12748.62648.300710.1.3.03-6430, cuja
compensação foi homologada em parte, permanecendo parcela não
liquidada. Para este fato gerador, 30/07/2010, é devido manter a
aplicação da multa, refazendo-se os cálculos.
22. Considerando-se a redação da Lei no 12.249, de 2010, e o
montante do direito creditório que permaneceu não reconhecido
após acórdão proferido por este colegiado nos autos do processo no
16682.901858/2014-13 [R$ 10.196.501,03 = R$ 78.939.999,39
(pleiteado) - R$ 68.743.498,36 (total reconhecido)], a base de
cálculo da multa para o fato gerador 30/07/2010 passou a ser de
R$ 10.728.758,38, correspondente ao montante do crédito de saldo
negativo de CSLL/2009 não reconhecido atualizado até a referida
data (data de transmissão da Dcomp) pela taxa Selic acumulada de
janeiro de 2010 a junho de 2010 mais 1% (= 5,22%).
23. Por outro lado, considerando-se a regra fixada na nova
redação dada pela MPv no 656, de 2014, convertida em Lei no
13.097, de 2015, bem assim que a parcela da estimativa de junho
de 2010 não liquidada por compensação após a decisão deste
colegiado corresponde ao montante de R$ 18.830.423,36 (vide
demonstrativo gerado pelo Sapo), tem-se que a base de cálculo da
multa é de R$ 18.830.423,36.
24. Uma vez que a regra posterior é desfavorável ao contribuinte, é
devido determinar a multa com base na norma vigente à época do
fato gerador (30/07/2010). Assim, sendo, aplicando-se o percentual
de 50% sobre o montante do crédito não validado devidamente
atualizado até a data do fato gerador (R$ 10.728.758,38), tem-se
que o valor da multa passa a ser de R$ 5.364.379,19.
Conclusão
25. Diante do exposto, voto por considerar procedente em parte a
impugnação para afastar a multa aplicada referente ao fato
gerador 11/08/2010 e reduzir a multa relativa ao fato gerador
30/07/2010 de R$ 21.101.249,12 para R$ 5.364.379,19”.
O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MULTA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONDIÇÃO É A NÃO
HOMOLOGAÇÃO. CONSTITUIÇÃO IMEDIATA. PREVENÇÃO DE
DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

A única condição para a aplicação da multa é a não homologação da
compensação declarada, sendo devida a sua constituição imediata para
prevenir a decadência quando instaurado contencioso administrativo
contra a decisão proferida, garantida, contudo, a suspensão da sua
exigibilidade até o termino do processo.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
É o administrador um mero executor de leis não lhe cabendo questionar
a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. A análise de teses
contra a legalidade ou a constitucionalidade de normas é privativa do
Poder Judiciário, conforme competência conferida constitucionalmente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do R. decisum em 23/11/2015 (fls. 133), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 135/142), rebatendo o quanto firmado pela DRJ naquilo que lhe foi
desfavorável e, no mais, basicamente repisando o arguido na impugnação.

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
23/11/2015 – fls. 133 – protocolização do RV em 18/12/2015 – fls. 134), a contribuinte está
corretamente representada (fls. 143/188) e os demais pressupostos para sua admissibilidade
foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Os lançamentos sustentam-se no Parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430,
de 1996, com alterações posteriores, verbis:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)
Ou seja, o lançamento da penalidade vincula-se diretamente ao pedido
formulado pela contribuinte no Processo no 16682.901858/2014-13 e se refere à multa isolada
aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada, pelo não
reconhecimento do direito creditório pleiteado no mencionado PA.
É dizer, o que aqui se analisa é cenário de “causa” e “efeito”, ou “motivação” e
“consequência”.
Então,
a
“causa”
(compensação
não
homologada
–
Processo
no
16682.901858/2014-13) remete à “consequência”, no caso, o lançamento de ofício de multa
isolada presente neste processo (no 16682.721291/2015-76).
Relembrando,
a
recorrente
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
14357.44542.110810.1.7.03-0968 (fls. 2/19), mediante o qual alegou possuir créditos em
desfavor da Fazenda Pública e buscou compensar de débitos de sua responsabilidade perante o
mesmo Órgão.
Todavia, a DEMAC/RJ, analisando o pleito no Processo no
16682.901858/2014-13 (também em julgamento nestas sessões de dezembro/2022 deste
Colegiado), mediante o Despacho Decisório de 04/09/2014 – no de rastreamento 090604413 (fls.
238) e Anexos (fls. 262/264) do citado PA sustentou pela impossibilidade da integral
homologação pretendida, indeferindo parte do pedido, o que acabou resultando no valor que
serviu de base para o lançamento da multa apreciado neste PA, conforme abaixo:
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

Apreciando a impugnação acostada pela interessada, a decisão recorrida,
depois de refutar os argumentos da recorrente em relação a matérias de fundo constitucional e
legal, deu provimento parcial à defendente, concluindo por “considerar procedente em parte a
impugnação para afastar a multa aplicada referente ao fato gerador 11/08/2010 e reduzir a multa
relativa ao fato gerador 30/07/2010 de R$ 21.101.249,12 para R$ 5.364.379,19” (Ac. DRJ – fls. 125).
De seu turno, a recorrente repisou no RV os argumentos já expendidos na
impugnação inaugural, inclusive temas de cunho constitucional e legal, aduzindo ainda que o
tema já foi enfrentado em decisões judiciais que reproduziu (RV – fls. 140/141).
Postos os fatos, ao voto.
Antes de passar à análise do mérito, impõe-se afastar os argumentos trazidos
pela recorrente e direcionados para temas de cunho constitucional e legal.
Embora já rejeitadas tais aduções pela decisão recorrida, a contribuinte insiste
em suscitar as mesmas questões, como os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, temas que, irremediavelmente, fogem à competência deste Colegiado
Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da alçada exclusiva do Poder
Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.
Em outro ponto, prevê o RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno
(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
MÉRITO
No mérito, o tema não comporta maiores digressões: trata-se de matéria com
previsão expressa e literal em norma legislativa em plena vigência e de observância obrigatória
pelos administrados, qual seja, o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996 e que explícita,
literal e incisivamente dispõe que “Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)”.
Diga-se, surgida a “causa” (não homologação da compensação), a
“consequência” será, inevitavelmente, a lavratura do auto de infração ou notificação de
lançamento para constituição, de ofício, do crédito tributário, como ocorreu neste caso concreto.

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.311 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721291/2015-76

Em relação a esse cenário, não há meio termo nem controvérsias, ao contrário,
como dito, é norma cogente e que obriga a todos.
Desse modo, não homologada a compensação intentada pela contribuinte
mediante o PER/DCOMP no 14357.44542.110810.1.7.03-0968 (fls. 2/19 - Processo no
16682.901858/2014-13), a penalização tornou-se imperativa.
Todavia, como o PA acima citado foi julgado por esta mesma Turma nesta
mesma sessão de julgamento e dado provimento ao RV da recorrente para reconhecer o direito
creditório pleiteado e homologar as compensações intentadas, induvidosamente a penalização
aqui apreciada não pode ser mantida posto que, como disto antes, trata-se de relação de causa e
efeito, diga-se, afastados os óbices impostos anteriormente e reconhecido o direito creditório
buscado no PA no 16682.901858/2014-13, impõe-se cancelar o lançamento tratado neste
Processo (no 16682.721291/2015-76).
Por relevante, destaque-se estar se falando de valor remanescente, posto que a
decisão a quo já houvera afastado parcialmente os lançamentos, reduzindo a multa aplicada para
R$ 5.364.379,19.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer das matérias de cunho
constitucional aduzidas pela recorrente e, ii) no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento remanescente de R$ 5.364.379,19, referente ao Auto de
Infração - OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB (fls. 40/45).

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 301
DF CARF MF
Original